Tribunal: TJPA
Processo: 0806509-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806509-82.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA ROSIANE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806509-82.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: NIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: MARIA ROSIANE SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO: ROSANE SILVA DOS SANTOS - OAB/PA 28.044.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA nº 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLEXANE. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Clexane 60mg para tratamento domiciliar pelo plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da exclusão de cobertura de medicamento para uso domiciliar pelo plano de saúde; e (ii) analisar o cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação com base no Regimento Interno do Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Conforme atual entendimento do STJ, é lícita a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar na Saúde Suplementar, salvo os antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, nos termos dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013.

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VII, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do RITJPA, sendo que eventual vício é sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido em juízo de retratação para desobrigar o plano de saúde do custeio do medicamento Clexane 60mg.

Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamento para uso domiciliar por plano de saúde, exceto antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ANS. 2. O julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante encontra respaldo legal, sendo eventual vício sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.589.795, Ministro Raul Araújo, DJEN de DJEN 03/01/2025; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29/11/2022; AREsp n. 2.755.510, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 20/12/2024; STJ, REsp 2.093.185/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/12/2024."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para considerar lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806509-82.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
MARIA ROSIANE SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
ROSANE SILVA DOS SANTOS - OAB/PA 28.044.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 19898770 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) esclarece que, na Saúde Suplementar, a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar é considerada lícita.

Essa exclusão abrange os medicamentos prescritos pelo médico assistente para administração fora do ambiente de uma unidade de saúde, com exceção dos antineoplásicos orais, medicamentos assistidos (home care) e aqueles incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse propósito.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 21988122
.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLEXANE. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Clexane 60mg para tratamento domiciliar pelo plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da exclusão de cobertura de medicamento para uso domiciliar pelo plano de saúde; e (ii) analisar o cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação com base no Regimento Interno do Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Conforme atual entendimento do STJ, é lícita a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar na Saúde Suplementar, salvo os antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, nos termos dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013.

4.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VII, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do RITJPA, sendo que eventual vício é sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido em juízo de retratação para desobrigar o plano de saúde do custeio do medicamento Clexane 60mg.

Tese de julgamento
: "1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamento para uso domiciliar por plano de saúde, exceto antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ANS. 2. O julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante encontra respaldo legal, sendo eventual vício sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
AREsp n. 2.589.795, Ministro Raul Araújo, DJEN de DJEN 03/01/2025
;
STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29/11/2022;
AREsp n. 2.755.510, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 20/12/2024;

STJ, REsp 2.093.185/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/12/2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 19898770 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) esclarece que, na Saúde Suplementar, a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar é considerada lícita.

Essa exclusão abrange os medicamentos prescritos pelo médico assistente para administração fora do ambiente de uma unidade de saúde, com exceção dos antineoplásicos orais, medicamentos assistidos (home care) e aqueles incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse propósito.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Após analisar detidamente as razões recursais,
verifico ser o caso de exercer o juízo de retratação em sede de Agravo Interno
, tornando sem efeito a decisão monocrática proferida nos autos.

Isto porque, conforme o atual entendimento do C. STJ, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)"

(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022, grifei)

No caso dos autos, destaco entendimento do recente C. STJ, senão vejamos:

(AREsp n. 2.589.795, Ministro Raul Araújo, DJEN de DJEN 03/01/2025.)

(REsp n. 2.181.178, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de DJEN 19/12/2024.)

(AREsp n. 2.755.510, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 20/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL Nº 2093185 - MS (2023/0297583-1)

EMENTA: CIVIL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXOPARINA (CLEXANE).

TROMBOFILIA NA GESTAÇÃO. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. LICITUDE DA NEGATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 2.093.185, Ministro Humberto Martins, DJEN de DJEN 19/12/2024.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação merece ser reformada, em sede de juízo de retratação, de modo que o recurso de apelação seja conhecido e provido para desobrigar o plano se de saúde do custeio do medicamento CLEXANE DE 60 MG OU SIMILAR.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno
, para considerar lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025